Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008944-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALAIDE VENTURA LOPES - CPF: 537.291.021-68 (APELANTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GARCIA PALMA - CPF: 666.406.521-53 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (APELADO), CLINIPREV CONSULTORIOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.145.176/0001-92 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GARCIA PALMA - CPF: 666.406.521-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1008944-72.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:

Alaíde Ventura Lopes

Apelados
: Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP

Terceiro Interessado:
Antônio José Garcia Palma

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SERVIÇO ODONTOLÓGICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU FALHA DO SERVIÇO – CULPA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Na espécie, cumpre observar que ficando demonstrado no conjunto probatório produzido nos autos que não houve negligência, imprudência ou imperícia do dentista, não merece prosperar o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1008944-72.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:

Alaíde Ventura Lopes

Apelados
: Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP

Terceiro Interessado:
Antônio José Garcia Palma

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alaíde Ventura Lopes em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral move em desfavor da Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP e Antônio José Garcia Palma, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, apelante sustenta a demonstração da ocorrencia de ato ilicito apto a ensejar a reparação dos danos, sob o argumento de que foi tratada com descaso, vez que realizou o pagamento do serviço odontológico, porém não recebeu a contrataprestação, mas humilhaçõa e má prestação da qualidade do serviço.

Assegura que o dentista abandonou a prestação do serviço e que as empresas agiram com irresponsabiblidade ao manter e indicar profissional de péssima qualidade no rol dos profissionais conveniados, além da inércia ao serem cientificadas sobre o problema.

Assevera que necesitou de nova cirurgia, ocasionando na perdade todos os dentes superiores, arcando com prejuízo financeiro de R$ 24.000,16 (vinte e quantro mil e dezesseis centavos), bem como pleiteia a condenação por dano moral no valor não inferior a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda. e a Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP apresentaram as contrarrazões (id. 120270266), alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, decorrente da violação ao principio da dialeticidade, e no mérito, pugnam pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1008944-72.2017.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante
:

Alaíde Ventura Lopes

Apelados
: Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP

Terceiro Interessado:
Antônio José Garcia Palma

V O T O

Cinge-se dos autos que Alaíde Ventura Lopes ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra a Pax Nacional Prever Serviços Póstumos Ltda., Cliniprev Consultórios Médicos Ltda. EPP e Antônio José Garcia Palma, aduzindo que possui contrato com a pax desde 2002, e que a empresa possui uma parceria com a Cliniprev que fornece medicos e dentistas para atender os conveniados.

Narrou que n
a Cliniprev recebeu uma indicação do dentista Sr. Antonio José G. Palma, para fazer seu tratamento dentário. Afirmou que realizou orçamento com o dentista, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e que o pagamento ocorreria da seguinte forma: entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais 9 parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assevera que o contrato foi entabulado em 04.11.2015 com previsão de término do tratamento em 24.12.2015, contudo, no dia 09.01.2016, o dentista colocou uma prótese provisória, pois iria viajar, o que lhe causou mais transtornos ao quebrar durante sua viagem, e passou os próximos quinze dias, sem vários dentes da parte superior da boca, e que ao retornar de viagem, se deslocou ao consultório, ocasião em que foi informada que o prazo para o término do tratamento seria de 6 (seis) meses.

Assevera que ficou sem os dentes no período de janeiro/2016 a abril/2016, pois o profissional foi negligente para dar continuidade ao tratamento dentário, sendo que somente em 13.04.2016, voltou a realizar o tratamento, porém colocou as coroas dentárias amarelas, de forma diferente ao que haviam pactuado. Além disso, foram mal colocadas 9 (nove) lâminas nos seus dentes inferiores, ao que estas começaram a cair, e a prótese removível superior se quebrou.

Diante dessa circunstância, solicitou a troca do aparelho ao dentista, que apenas “colou” a prótese e a devolveu para uso, afirmando que faria outra que até o ajuizamento da ação não havia sido entregue.

Declarou que cientificou as empresas sobre o serviço prestado pelo dentista e, por conta disso, o profissional simplesmente abandonou o tratamento e, parou de atendê-la.

Relatou que efetuou o pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dentista Antônio José Garcia Palma e, realizou uma nova perícia em outubro de 2016, sendo que o resultado da perícia confirmou a existência de infecção, problemas nas coroas e na prótese utilizada pela autora.

Segue afirmando que realizou nova cirurgia, que lhe custou o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acrescido do custo com exames e medicamentos.

Ao final, requereu a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$ 24.000,16 (vinte e quatro mil reais e dezesseis centavos), bem como a indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 120270260).

Contra essa decisão, a apelante apresentou recurso de apelação.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, a recorrente sustenta que houve má prestação do serviço prestado pelo dentista conveniado pela Cliniprev que possui contrato de parceria com a Pax Nacional. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação totalmente procedente.

Pois bem.

O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4º, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso, não se pode atribuir a responsabilidade ao dentista sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

Com efeito, na hipótese em testilha não houve o alegado erro culposo ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas demonstram que a técnica utilizada pelo dentista foi adequada para o caso.

Digo isso, porque o laudo pericial (id. 120270248) foi categórico em afirmar que o dentista não incorreu em erro, vejamos:

A fratura da prótese provisória parcial removível superior, seu posterior ajuste em consultório e a não utilização da peça pela Autora, deram início aos vários problemas odontológicos apresentados pela Autora. A não utilização da peça protética causou uma sobrecarga das forças de mastigação nos outros elementos dentais, principalmente na região anterior. Essa sobrecarga anterior causou os descolamentos das próteses fixas inferiores e inicialmente lesões como a tumefação radicular do elemento 13 e outras reabsorções radiculares. A não utilização da prótese provisória parcial removível superior e a não utilização depois da prótese definitiva parcial removível superior levou a uma desarmonia entre as bases dentais superior e inferior e criou um desequilíbrio de forças, com o tempo esse desequilíbrio levou aos descolamentos das próteses fixas superiores anteriores, progredindo posteriormente para a extração de todos os anteriores e uso de prótese total superior

(...)

10 - Diante das fotos e exames anexos a inicial, além do estado atual da boca da periciada, é possível afirmar que o trabalho e técnica utilizada pelo Réu foi de qualidade e dentro dos padrões da odontologia? Resposta: Sim, podemos afirmar que o trabalho e técnicas utilizadas pelo Réu foram de qualidade dentro dos padrões da odontologia. 11 - Pode se dizer que houve erro médico culposo (negligência, imprudência ou imperícia) por parte do profissional? Resposta: De acordo com os fatos e documentos relatados, não é possível afirmar que houve erro culposo pelo profissional. 12 - Os problemas no tratamento dentário realizado pelo Réu na Autora e as suas complicações trazem consequências psicológicas, neurológicas ou psíquicas. Resposta: Não é possível afirmar que os problemas dentários da Autora foram causados pelo Réu, uma vez que a Autora é a principal responsável pela manutenção de sua saúde bucal com hábitos de higiene bucal adequado e uso das próteses removíveis adequadamente
.”

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha do dentista, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie, e por conseguinte, não há que se falar em responsabilidade objetiva das empresas Pax Nacional e Cliniprev.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
O dever de indenizar se configura mediante a verificação dos seus elementos estruturais, tais como o nexo de causalidade, que demonstra a existência de uma relação da causa e do efeito entre a conduta do agente e o resultado do evento danoso. No caso em espeque, não restou comprovada a conduta ilícita por parte do profissional, portanto, não havendo os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, a pretensão indenizatória é descabida
.”
(id. 120270260)

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

À vista disso, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes, está mais do que evidente, repiso, a inexistência de falha do dentista conveniado ao plano da apelante.

Com efeito, ao contrário do que alega a recorrente, tais afirmações necessitam de provas da efetiva ocorrência do dano, o que, reafirmo, não ocorreu no caso vertente.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, não se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, em especial o elemento subjetivo culpa, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência do profissional que realizou o atendimento ao apelante.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIÃO DENTISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com o artigo 14, § 4º do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dos profissionais liberais, entre eles o cirurgião dentista, é subjetiva, ou seja, para sua caracterização, imperiosa é a comprovação de conduta culposa. 2 - No que tange à clínica odontológica, há de se destacar que a ?responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviços odontológicos ostenta natureza objetiva sob a modalidade do risco da atividade, não sendo pautada pela teoria do risco integral, emergindo dessa modulação que, aferido que não houvera defeito na prestação dos serviços que fomentara de forma especificada nem falha imputável aos profissionais que conduziram o tratamento fomentado à paciente, não se aperfeiçoa o nexo de causalidade passível de enlaçar os atos praticados por seus prepostos ao resultado danoso experimentado pela consumidora, rompendo o liame indispensável à germinação da obrigação indenizatória (CDC, art. 14)? (Acórdão n.763647). 3 - A obrigação decorrente de contrato de prestação de serviços odontológicos, mormente em hipóteses como a dos autos, em que acertados os procedimentos para a correção de diversos problemas dentários e gengivais da Autora, é, em regra, de meio e não de resultado. 4 - Não se comprovando a má prestação dos serviços odontológicos, notadamente em face da conclusão do expert de que não houve imprudência, negligência ou imperícia das Apeladas, não há que se falar em dever de indenizar, haja vista a ausência dos respectivos pressupostos. Apelação Cível desprovida.”
(TJDFT, RAC

07392226620178070001, 5ª Turma Cível, Rel. Des. Ângelo Passareli, j. 14.08.2019)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022